Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723677-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA ALVES SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, previsto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito da possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, matéria passível de ser conhecida de ofício pelo Juízo, em qualquer tempo e grau de jurisdição, tendo em vista o pagamento da parcela inadimplida antes da propositura da ação judicial. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator